Tribunal: TJPA
Processo: 0801603-58.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801603-58.2023.8.14.0049

APELANTE: MICHEL FARO, CASSIO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da reforma da dosimetria para ambos os recorrentes. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta aos acusados, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CÁSSIO ALVES DA SILVA e MICHEL FARO
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, imputando-lhes a prática da conduta delitiva prevista no art.
157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 30.06.2023, os apelantes adentraram na residência da vítima Lacuo Hiragi, localizada no bairro Areia Branca, Município de Santa Izabel, e, mediante o uso de uma arma de fogo, e após amarrarem o ofendido e seu filho, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram da casa 02 (duas) televisões, 02 (dois) notebooks, 01 (um) tablet, 01 (um) celular, 01 (uma) espingarda, roupas e máquinas agrícolas, além de terem empreendido fuga no automóvel da vítima. A Polícia foi acionada e obteve êxito na captura dos meliantes, os quais ainda estavam em poder de todos os objetos roubados, conforme o Termo de Exibição e Apreensão de Objetos
”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DOSIMETRIA PARA AMBOS OS APELANTES

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, para ambos os recorrentes,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024